Tribunal: TJBA
Processo: 8036708-97.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036708-97.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: GIDINALVA PEREIRA DOS SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE ESCREVENTE DE CARTÓRIO. DESIGNAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. ATIVIDADE EXERCIDA DE FOR
MA HABITUA
L. DESVIO DE FUNÇÃO
COMPROVADO
.

DIFERENÇAS SALARIAIS
DEVIDAS, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE,
SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.
SÚMULA Nº 378 DO STJ.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL.
DETERMINAÇÃO DE

PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS D
EVIDAS DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO ATÉ QUANDO PERDURAR O
EXERCÍCIO
HABITUAL
DE ATRIBUIÇÕES RELATIVAS AO CARGO
DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR PELA IMPETRANTE.

SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8036708-97.2020.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
GIDINALVA PEREIRA DOS SANTOS MACEDO
, e, como Impetrado,
o
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA D
O ESTADO D
A BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o Tribunal Plen
o do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
pleiteada,
para
reconhecer o desvio de função e
determinar ao Impetrado que proceda
ao pagamento das diferenças salariais devidas à Impetrante, n
elas incluídas a
Gratificação de Atividade Externa – GAE, desde a data da impetração
até quando perdurar
o
exercício habitual de atribuições do cargo
de Oficial de Justiça Avaliador pela Impetrante
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
15
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02